Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: MEDICAMENTOS NINTEDANIBE E PIFERIDONA NÃO DISPONÍVEIS NO SUS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM IV DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO (1318803).

I. A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão originário (item IV), por consignar que o fármaco PIRFERIDONA (ESBRIEL) estaria disponível no Sistema Único de Saúde, sendo padronizado pela SES/DF, ao contrário do que consta na Portaria n.o 88, de 24 de dezembro de 2018, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.
II. O parecer da douta Promotoria de Justiça destaca, in verbis: [...] com razão a parte embargante acerca do vício material contido no acórdão que afirmou a disponibilidade do fármaco alternativo apontado pelo NATJUS. Na verdade, o que há é apenas preferência de disponibilidade da PIRFERIDONA (ESBRIEL) por seu custo inferior. Apesar de se tratar de erro meramente material na fundamentação, que é incapaz de infirmar a conclusão do colegiado no sentido de anular a sentença combatida, pois o que se determina, ao fim e ao cabo, é tão somente a reanálise do caso considerando novos esclarecimentos, o fato é que o equívoco se evidencia. Dessa forma, o acórdão guerreado deve ser revisto apenas para apontar que ambos os fármacos não estão disponíveis no SUS para tratamento do recorrente [...]
III. Constatado o alegado vício intrínseco (erro material) na decisão colegiada (acórdão 1318803), acolhem-se os embargos declaratórios, para que o item IV da ementa originaria passe a constar nos seguintes termos: [...] IV. A par disso, os medicamentos NINTEDANIBE e PIRFERIDONA (ESBRIEL) não estão disponíveis no SUS (e não são padronizados, pela SES/DF - ID 22516424 – p.1). E a PIRFERIDONA (ESBRIEL) não teria sido receitada pelo nominado pneumologista sob o fundamento de que o [...] número de compridos diários com a pirfenidona seria maior do que os necessários com o nintedanibe, o que poderia prejudicar a adesão ao tratamento (ID 22516420 – p. 1) [...].
IV. Acolhidos os embargos declaratórios, nos termos do item II da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.